Tribunal: TJPA
Processo: 0814725-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814725-23.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0814725-23.2021.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE
: ANDRÉ LUIZ CORREA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, INTEGRALMENTE CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas e tentando desqualificar o depoimento da testemunha presencial. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução a um valor simbólico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório e se a fixação da indenização por danos morais observou os requisitos legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. A palavra da vítima mostrou-se firme e coerente. A tentativa da defesa de desqualificar a testemunha presencial, Sheila Sousa da Conceição, sob o argumento de que seria "subordinada" da vítima, não passa de mera ilação, desprovida de qualquer elemento concreto que indique parcialidade. Seu depoimento, prestado em juízo sob o compromisso de dizer a verdade, foi isento, detalhado e crucial para a elucidação dos fatos.

6. A condenação não se baseia em prova isolada, mas em um conjunto probatório robusto, onde o depoimento da vítima foi integralmente confirmado pela testemunha que não apenas presenciou a ameaça, como interveio para desarmar o apelante.

7. A tese de afastamento da indenização por danos morais também não prospera. O valor de R$ 500,00 foi fixado em patamar mínimo, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não exige uma complexa investigação financeira, sendo compatível com a presunção de hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1.940.593/DF; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.8.14.0401; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL 1002273-78.2021.8.11.0013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDRÉ LUIZ CORREA DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal,
à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais
.

Consta da denúncia que, no dia 26 de junho de 2021, o apelante, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou de morte sua ex-companheira, a vítima AURENICE DO CARMO CABRAL, no interior do local de trabalho desta, chegando a sacar uma faca de sua mochila, sendo contido por uma testemunha (ID 16958128).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID

16958194).

Em suas razões recursais (ID

16958205), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas. Argumenta que a palavra da vítima estaria isolada e não seria prova idônea, e que o depoimento da testemunha ocular deveria ser visto com "cautela". Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação por danos morais, por ausência de instrução sobre a capacidade financeira do réu, ou a sua redução para um valor simbólico.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação (ID

16958208).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

17441321).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após uma análise detida e aprofundada dos autos, revela-se manifestamente infundada.

É cediço que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal valor não decorre de uma presunção absoluta de veracidade, mas da própria natureza desses delitos, frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas, onde a voz da ofendida se torna o principal, e por vezes único, meio de prova para descortinar a verdade dos fatos.

No presente caso, contudo, a condenação vai muito além, pois não se assenta unicamente na palavra da vítima, mas em um conjunto de elementos harmônicos e convergentes que conferem a certeza moral necessária para o decreto condenatório, afastando qualquer dúvida razoável.

A tese central da defesa, de que a palavra da vítima estaria "isolada nos autos", é factualmente incorreta. A vítima, Aurenice do Carmo Cabral, narrou os fatos de forma segura, detalhada e coerente em ambas as fases da persecução penal. Seu relato foi
integralmente corroborado em juízo pelo depoimento da testemunha presencial Sheila Sousa da Conceição
, que se mostrou um pilar externo e imparcial de sustentação para a acusação.

A tentativa da defesa de macular a credibilidade da testemunha, sob o vago argumento de que seria "colega de trabalho e subordinada" da vítima, não passa de mera ilação, desprovida de qualquer elemento concreto que indique parcialidade ou interesse em prejudicar o réu. A defesa não logrou demonstrar qualquer motivo para que a testemunha mentisse em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade, e fabricasse uma acusação tão grave. Pelo contrário, o depoimento de Sheila foi crucial, isento e firme ao descrever o momento em que o apelante, em meio à discussão, sacou a faca e ela própria, em um ato de coragem,
interveio fisicamente para desarmá-lo
.

Portanto, não há que se falar em prova isolada, mas sim em
depoimento da vítima amparado por prova testemunhal direta, ocular e inequívoca
, que confere ao acervo probatório a robustez necessária para a condenação.

Diante de tal quadro, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório mostra-se frágil e inverossímil. Sua negativa genérica não resiste à força dos depoimentos coesos da vítima e da testemunha. Na verdade, o próprio réu, ao tentar se defender, acaba por minar sua credibilidade ao admitir fatos centrais que tornam a narrativa da acusação ainda mais plausível: ele confessa que foi ao local, que houve uma discussão acalorada por ciúmes, que portava uma faca em sua mochila (ainda que sob a frágil justificativa de ser um "talher") e, mais grave, confessa o dolo de prejudicar a vítima ao afirmar que iria expô-la ao seu chefe. Essas admissões parciais, longe de o inocentarem, apenas reforçam a veracidade do quadro fático apresentado pela vítima e pela testemunha.

Assim, o dolo do crime de ameaça, consistente na vontade livre e consciente de intimidar e causar temor à vítima, restou plenamente configurado, não apenas pelo ato de sacar a faca, mas por todo o contexto de perseguição, intimidação verbal e invasão do ambiente de trabalho, sendo irrelevante a posterior alegação do réu de que não pretendia concretizar o mal prometido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...]. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES
, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA [...] se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Criminal) – destaquei.

Portanto, o que se extrai dos autos não é um cenário de dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas sim um conjunto probatório robusto, coeso e mais do que suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

2.2 Da Indenização por Danos Morais

A tese subsidiária de afastamento ou redução da indenização por danos morais também não merece acolhida.

A defesa reconhece o entendimento firmado pelo STJ no
Tema 983
, que dispensa a instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral, por ser este presumido (
in re ipsa
). Contudo, argumenta que a
quantificação
do valor dependeria de prova sobre a capacidade financeira do réu.

O argumento não se sustenta. A fixação de um valor mínimo, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não exige uma complexa e exauriente investigação sobre o patrimônio do réu, especialmente quando arbitrado em patamar módico. O valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
foi fixado de forma razoável e proporcional à gravidade da conduta, atendendo ao seu duplo caráter: compensatório para a vítima e pedagógico para o agressor.

A condição de hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública, já é um fator considerado pelo magistrado ao arbitrar um valor que visa à reparação mínima, sem gerar ônus excessivo ou impagável. Portanto, a decisão está devidamente fundamentada e não merece reparos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
ANDRÉ LUIZ CORREA DE OLIVEIRA
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025